Tribunal: STF
Processo: MS 38888
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Por meio das Petições nº 172.714/2025, nº 184.617/2025 e nº 20.767/2026 (eDOCs 193, 197 e 202), Ana Paula Braga Bornia formula pedido de retirada dos autos da pauta de julgamento virtual desta Corte, a fim de que seja designada audiência de conciliação, a ser conduzida no âmbito desta Suprema Corte.
Alega-se, em síntese, que a retirada do feito da pauta virtual revela-se “medida de prudência processual e de adequada gestão jurisdicional, especialmente em se tratando de decisão já transitada em julgado, cuja efetivação demanda coordenação institucional” (eDOC 202, p. 4).

É o breve relatório. Passo à análise.

Inicialmente, cumpre rememorar que o Plenário Virtual (PV) do Supremo Tribunal foi criado em 2007 e originariamente servia para que os Ministros deliberassem se determinada matéria apresentava ou não repercussão geral.
Devido à agilidade, transparência e bons resultados do sistema, as atribuições do plenário virtual foram ampliadas com a publicação da Resolução 642/2019, que dispõe sobre o julgamento de processos em lista nas sessões presenciais e virtuais do Supremo Tribunal Federal.
No que se refere ao pedido de destaque, registre-se que o inciso II do artigo 4º da Resolução STF 642/2019, com redação alterada pela Resolução 669/2020, embora preveja a possibilidade de pedido por qualquer das partes, não o torna de atendimento obrigatório.
Desse modo, não obstante seja permitido às partes requererem, no prazo de 48 horas antes do início da sessão, pedido de destaque, o pleito fica condicionado ao deferimento do relator.
Feitas essas considerações e levando em conta que o pedido de destaque se configura como medida excepcional, não verifico, no caso dos autos, qualquer especificidade a justificar sua retirada do ambiente virtual.
No caso, trata-se de julgamento de embargos de declaração em embargos de declaração opostos contra decisão que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença, formulado pela ora peticionante, uma vez que a  decisão de mérito proferida nestes autos assegurou-lhe apenas a participação no concurso de remoção sem a exigência do requisito temporal de permanência em uma mesma serventia, e não a possibilidade de escolha de qualquer serventia vaga, a qualquer tempo e fora do contexto concorrencial do certame.
Registre-se que em três oportunidades deferi o pedido de dilação de prazo do processo, de modo a garantir que a autocomposição extrajudical fosse exercida em sua plenitude, haja vista a possibilidade de utilização desse meio como forma de resolução eficaz de conflitos e litígios (eDOCs 149, 153 e 167).
Note-se, ainda, que foram requisitadas informações ao TJPR, a fim de que informasse se foi estabelecido um plano de ação para a resolução definitiva das pendências  do concurso (eDOC 167), o qual informou que o expediente de conciliação estava sobrestado, até o advento de comando judicial expresso autorizando a nova oferta de vagas à impetrante. 
Ao fim e ao cabo, após o decurso de 8 (oito) meses desde a notícia de tentativa de solução pacífica do conflito por meio de procedimento conciliatório perante o TJPR, verificou-se que a protelação da solução definitiva da controvérsia gerou tumulto na gestão e administração de serventias por aquele Tribunal, com o questionamento de tais atos perante o STF e o CNJ. Além disso, o TJPR permaneceu impedido de prosseguir com a abertura de novo concurso, enquanto não solucionadas todas as questões referentes à delegação de serventias vinculadas ao Edital 01/2018.
Nesses termos, afigura-se incontroverso que a prestação jurisdicional foi plenamente assegurada aos litigantes, a teor da decisão final proferida, bem como do julgamento do recurso interposto, razão pela qual encontram-se, além de injustificados, efetivamente prejudicados tais pedidos.
Ante o exposto, restam prejudicados os pedidos formulados nas Petições nº 172.714/2025, nº 184.617/2025 e nº 20.767/2026 (eDOCs 193, 197 e 202).

Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente